Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716753-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Baltazar Nogueira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0704872-59.2021.8.07.0018, assim redigida: “Indefiro o pedido de ID 119074646, porquanto transcorreu in albis o prazo para o Distrito Federal se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria, consoante certidão de ID 118669174. Prossiga-se o feito nos ulteriores termos da decisão de ID 118866482. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35620967), em síntese, que, a despeito do transcurso do prazo sem manifestação do recorrente em relação aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, a matéria aludida é de ordem pública e deve ser examinada. Assim, argumenta que os aludidos cálculos destoam dos parâmetros fixados pela sentença, devendo ser reconhecido o excesso na quantificação da obrigação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de exame da impugnação aos cálculos da contadoria judicial. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O recorrente pretende submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a questão concernente à possibilidade de impugnação extemporânea à memória de cálculos elaborada pela zelosa contadoria judicial. No presente caso o credor elaborou a respectiva memória de cálculo e indicou o valor do crédito a ser satisfeito, tendo o Distrito Federal oferecido a respectiva impugnação e apontado excesso na quantificação do débito a ser solvido. Assim, o Juízo singular determinou a remessa dos autos do processo de origem à zelosa contadoria judicial para a elaboração de cálculos e determinação do montante do crédito a ser satisfeito pelo recorrido. No entanto, o prazo concedido às partes para a impugnação aos cálculos referidos transcorreu sem que houvesse manifestação, de acordo com a certidão referida no Id. 118669174 (dos autos do processo de origem). Diante desse contexto as questões suscitadas pelo ora recorrente foram acobertadas pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Assim, constatada a inexistência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator